Tribunal: TJPA
Processo: 0812424-40.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812424-40.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ FELIPE RODRIGUES LOBATO

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
1 –
TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO DEMONSTRADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA AÇÃO DELITIVA. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PRECEDENTES DO STJ.
2 –
WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado em favor do paciente
LUIZ FELIPE RODRIGUES LOBATO
, com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigo 647 do Código de Processo Penal, indicando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa.

Em síntese, narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0801205-82.2024.8.14.0015 pela prática, em tese, dos crimes do art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, c/c, arts. 158, §§1º e 3º, e 288, parágrafo único, todos do Código Penal Brasileiro e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, tendo sido decretada sua prisão preventiva em 17.03.2024.

Assevera que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e da demonstração de seus requisitos, argumentando, ainda, acerca da possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares diversas, destacando seus predicados pessoais para tanto.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja revogada a prisão do coacto, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

Ausente o pedido liminar, foi determinada a instrução do feito.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações solicitadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem impetrada.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na tanto na decisão que aplicou a medida excepcional, quanto na que indeferiu o pleito de revogação, que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de

roubo majorado, associação criminosa e extorsão praticados, em tese, pelo paciente e pelos demais corréus, demonstrando-se a necessidade da prisão cautelar para resguardar a ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
empregado

na ação criminosa. Nesse sentido, vejamos o trecho do
decisum
na parte que importa:

“(...)

A defesa de Luiz Felipe Rodrigues Lobato aduziu no id. 11155018 que não há provas robustas que comprovem o envolvimento do réu no crime, além de que não possui antecedentes criminais, sendo possível a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP.

A defesa de Adriane Vitória Mendes Teixeira afirmou no id. 112302799 que a ré é estudante, regularmente matriculada no Colégio Cônego Leitão, cursando o 3º ano do ensino médio, que inclusive prestou o Enem de 2022 e 2023 e a preventiva seria ato extremo no presente caso.

Percebo que ainda há necessidade de resguardar a ordem pública, visto que há fortes indícios de que os réus Luiz Felipe Rodrigues Lobato e Adriane Vitória Mendes Teixeira foram autores dos crimes dos arts. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, 158, § 1º e 3º, do CP, em associação criminosa (art. 288 do CP).

Ademais, vislumbro que os crimes foram possivelmente premeditados, em concurso de 10 pessoas, com distribuição de tarefas, com extorsão e restrição de liberdade da vítima, indicando a gravidade concreta do crime e necessária a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

O desvalor da conduta e a extrema gravidade dos supostos fatos afetaram intensamente a normalidade da vida social, pela afronta que representam aos valores éticos e morais do cidadão comum, a liberdade dos réus, neste momento, atenta contra a própria credibilidade das instituições, notadamente o Poderes Judiciário.

No caso, percebo, por ora, que não houve mudança no quadro fático ou nos motivos que fundamentaram a aplicação da prisão preventiva dos réus.

Com efeito, entendo ainda presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, a medida extrema se impõe de plano.

Por fim, não vislumbro a possibilidade de aplicar medidas cautelares diversas, tendo em vista que:

- O comparecimento em juízo para justificar suas atividades, colocaria em imediata liberdade os Réus e, assim sendo, conforme já argumentado acima, tal possibilidade não é indicada no momento, haja vista que a ação delituosa que motivou a sua prisão é deveras nociva ao meio social.

- A proibição de acessar determinados lugares, pouco ou nada se amolda ao fato em questão, posto que o cometimento do crime de latrocínio poderá ocorrer em quaisquer lugares.

- A proibição de ausentar-se da comarca, do mesmo modo, não traria qualquer segurança ao meio social. Aqui também o efeito seria exatamente o contrário, qual seja, manter quem se mostra indiferente aos crimes contra o patrimônio no meio social.

- O recolhimento domiciliar, do mesmo modo, não teria qualquer efeito prático, uma vez que os Requerentes poderiam vir novamente a cometer crimes.

A suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais, por óbvio não se aplica, do mesmo modo que não se aplica a fiança e a monitoração eletrônica.

A meu juízo, a liberdade do Réu neste momento ainda representa risco concreto à garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Necessário, portanto, a manutenção da prisão cautelar.

Por todo o exposto, firme na motivação acima expendida, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE LUIZ FELIPE RODRIGUES LOBATO E ADRIANE VITÓRIA MENDES TEIXEIRA.

(...)”

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes da Corte Superior,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. RÉU REINCIDENTE E QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS POR CRIMES GRAVES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE CESSAR A REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. PANDEMIA. RECOMENDAÇÃO N. 62. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, tendo em vista que a decisão que a impôs destacou a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado na prática delitiva, bem como a periculosidade do recorrente, que possui condenações pretéritas por crimes graves, tais como porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e roubo majorado, além de responder a processos pela prática de ameaça, lesão corporal, roubo majorado e homicídio qualificado. Assim, torna-se necessária a segregação cautelar como forma de cessar a atividade ilícita e, por conseguinte, acautelar a ordem pública.

3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes.

4. Nesse contexto, apresenta-se indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva.

8. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 140.433/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

3. A custódia cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confiram-se: HC n. 299762/PR - 6ª T. - unânime - rel. Min. Rogério Schietti Cruz - DJe 2/10/2014; HC n. 169996/PE - 6ª T. - unânime - rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 1º/7/2014; RHC n. 46707/PE - 6ª T. - unânime - rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 18/6/2014.

4. Além disso, "justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 840.301/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Em conclusão, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas à prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

Ante ao exposto,
CONHEÇO O
MANDAMUS
e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Belém, 24/10/2024